Tribunal: TJDFT
Processo: 0741882-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Penhora de imóvel. Bem de família. Lei 8.009/90. Omissão não verificada. Reexame da matéria. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. O acórdão manteve a penhora do imóvel por não se tratar de bem de família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos documentos apresentados e à aplicação do art. 5o da Lei 8.009/90.
III. Razões de decidir
3. O acórdão analisou minuciosamente a questão fática, não havendo omissão quanto aos documentos apresentados pelos embargantes.
4. A decisão colegiada foi devidamente fundamentada, considerando que o imóvel penhorado não se caracteriza como bem de família, conforme requisitos estabelecidos pelo art. 5o da Lei 8.009/90.
5. A alegação de omissão quanto à validade da declaração do carteiro e dos demais documentos não procede, uma vez que o acórdão abordou esses pontos de forma clara e fundamentada.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.